Tribunal: TJPA
Processo: 0803049-58.2024.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803049-58.2024.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LEANDRO DOS SANTOS CORREIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido sem a prévia manifestação do Parquet, pleiteando a anulação da decisão e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extingue a punibilidade sem a prévia oitiva do Ministério Público é válida à luz do sistema acusatório e das garantias do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema acusatório impõe a separação das funções de acusar, defender e julgar, atribuindo ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública.

4.

A prerrogativa do Ministério Público de se manifestar não se limita ao oferecimento da denúncia, estendendo-se a todos os atos relevantes da persecução penal, especialmente decisões de natureza terminativa.

5.

A extinção da punibilidade sem prévia oitiva do Parquet viola o contraditório e o devido processo legal, ao suprimir a participação do titular da ação penal em momento essencial.

6.

A ausência de manifestação do Ministério Público configura vício estrutural e nulidade absoluta, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo.

7.

A atuação judicial de ofício para encerrar a persecução penal representa usurpação da função acusatória e afronta ao modelo constitucional.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJ/PA reconhece a nulidade de decisões proferidas sem a prévia intervenção obrigatória do Ministério Público.

9.

No caso concreto, o magistrado proferiu sentença antes do término do prazo para manifestação ministerial, evidenciando a invalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que extingue a punibilidade sem a prévia manifestação do Ministério Público é nula por violar o sistema acusatório.

2.

A intervenção do Ministério Público em atos decisórios relevantes constitui pressuposto de validade do processo penal.

3.

A ausência de oitiva do Parquet em decisão terminativa configura nulidade absoluta, independentemente de demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 24, 577 e 581, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2574532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJ/PA, Apelação Criminal nº 00113394720188140005, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0803049-58.2024.8.14.0115

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO – PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LEANDRO DOS SANTOS CORREIA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que declarou extinta a punibilidade de LEANDRO DOS SANTOS CORREIA, com fundamento no art. 107 do Código Penal, sob o entendimento de atipicidade material da conduta imputada, consistente na posse de droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, no dia 29 de setembro de 2024, no Hospital Municipal de Novo Progresso/PA, o recorrido foi abordado por policiais militares após causar desordem no local, sendo encontrado em sua posse 04 (quatro) papelotes contendo substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 1,5g, conforme auto de exibição e apreensão e laudos periciais acostados aos autos. O próprio autuado declarou ser usuário da substância entorpecente.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de tipicidade material da conduta, invocando os princípios da lesividade e da alteridade, sob o argumento de que o uso de drogas, embora ilícito, não ocasiona lesão a bem jurídico de terceiros, mas apenas à própria saúde do agente. Destacou o juízo a quo que a intervenção penal seria desnecessária, razão pela qual declarou extinta a punibilidade, determinando, ainda, a incineração da substância apreendida, com base no art. 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Os elementos probatórios considerados pelo juízo de origem consistiram no termo circunstanciado de ocorrência, nos depoimentos colhidos na fase policial, no auto de exibição e apreensão da substância entorpecente e nos laudos periciais, os quais confirmaram tratar-se de cocaína, além da confissão do próprio recorrido quanto à condição de usuário.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao argumento de que a decisão foi proferida antes da manifestação do órgão ministerial, titular da ação penal. No mérito, aduz que a conduta do recorrido é formal e materialmente típica, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, sendo indevida a declaração de atipicidade pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que a decisão afronta os princípios da legalidade e da separação dos poderes, ao deixar de aplicar norma penal vigente, bem como compromete a política pública de combate às drogas. Requer, ao final, a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão recorrida. Defende a atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, bem como a desnecessidade de intervenção penal, invocando os princípios da intervenção mínima, proporcionalidade e razoabilidade.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação quanto ao juízo de retratação, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, diante da ausência de tal pronunciamento nos autos.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que o presente recurso
preenche os requisitos de admissibilidade
.

O Recurso em Sentido Estrito é cabível, nos termos do art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, por se insurgir contra decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido.

O Ministério Público possui legitimidade para recorrer, conforme dispõe o art. 577 do CPP.

Quanto à tempestividade, esta restou devidamente certificada nos autos, não havendo qualquer óbice ao seu conhecimento.

Presentes, ainda, os demais requisitos de regularidade formal
,
conheço do recurso
.

II.

PRELIMINARES

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE VISTA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A Defesa técnica não suscitou preliminares. Todavia, o Ministério Público, em suas razões recursais, arguiu a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem proferiu decisão de natureza terminativa, extinguindo a punibilidade do recorrido, sem a prévia manifestação do Parquet, titular da ação penal pública.

A alegação merece prosperar.

Com efeito, a Constituição da República, ao consagrar o modelo acusatório de processo penal, estabeleceu nítida separação entre as funções de acusar, defender e julgar, vedando ao magistrado a atuação substitutiva das partes na condução da persecução penal. Nesse contexto, atribuiu ao Ministério Público, em caráter privativo, a promoção da ação penal pública (art. 129, I), incumbindo-lhe avaliar a suficiência dos elementos informativos colhidos para o oferecimento da denúncia ou eventual requerimento de arquivamento.

Tal prerrogativa institucional não se exaure no ajuizamento da ação penal, mas se projeta ao longo de toda a persecução penal, assegurando ao órgão ministerial o direito de se manifestar previamente em atos decisórios relevantes, sobretudo aqueles de natureza terminativa, como ocorre na hipótese dos autos.

A prolação de decisão que extingue a punibilidade sem a prévia oitiva do Ministério Público configura manifesta violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, na medida em que suprime a participação do titular da ação penal em momento processual essencial, esvaziando sua função constitucional e comprometendo a higidez do procedimento.

Não se trata de mera irregularidade, mas de vício estrutural do processo, porquanto atinge diretamente a lógica do sistema acusatório e a distribuição constitucional de competências. A intervenção do Ministério Público, quando prevista como obrigatória, constitui verdadeiro pressuposto de validade do ato decisório, cuja inobservância conduz à nulidade absoluta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada nesse sentido, reconhecendo que a ausência de prévia manifestação do Parquet invalida o provimento judicial, independentemente da demonstração de prejuízo, o qual se presume diante da própria quebra da ordem jurídica processual.

Nesse sentido, restou assentado que “mostra-se nula a decisão proferida [...] sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória” (STJ, AgRg no AREsp 2574532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024, DJe 13/08/2024), evidenciando que a ausência de oitiva do órgão ministerial compromete a validade do ato decisório e impõe sua desconstituição.

Na mesma linha, a compreensão doutrinária e jurisprudencial pátria reconhece que o encerramento da persecução penal sem a provocação do titular da ação penal representa indevida atuação ex officio do magistrado, em frontal descompasso com o modelo acusatório. Com efeito, compete exclusivamente ao Ministério Público deliberar acerca da viabilidade da persecução penal, não sendo dado ao juízo substituir-se ao órgão acusador para, de forma unilateral, antecipar o desfecho do processo .

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que a determinação de arquivamento ou trancamento de procedimentos penais sem prévia manifestação do Ministério Público configura error in procedendo, por violação à titularidade da ação penal e à legalidade do procedimento, impondo a anulação do decisum. Cito julgado:

APELAÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1. À luz do art. 129, I, da CF/88 c/c art. 24, do CPP, incumbe ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível ao magistrado determiná-lo de ofício. Precedentes deste TJ/PA. 2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido, para anular-se a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar-se o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00113394720188140005 20310605, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a punibilidade do recorrido antes da manifestação do Ministério Público, que ainda se encontrava em prazo para se pronunciar, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a nulidade do ato praticado.

Tal proceder não apenas vulnera garantias fundamentais do processo penal, como também implica indevida usurpação da função institucional do Parquet, comprometendo a regularidade da persecução penal e a própria legitimidade da prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, reconhecer a validade da decisão impugnada equivaleria a admitir atuação jurisdicional dissociada do modelo constitucional acusatório, em manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e à sistemática processual penal vigente.

Assim, acolho a preliminar de nulidade, para declarar inválida a sentença proferida pelo juízo de origem, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a prévia manifestação do Ministério Público, com o regular prosseguimento do feito.

III.

MÉRITO

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que a desconstituição da sentença impõe o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com a observância das garantias processuais violadas.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para
anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a prévia manifestação do Ministério Público, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 22/05/2026